Tribunal: TJPA
Processo: 0806747-63.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10602 - Condicional do processo
Data de julgamento: 2023-07-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806747-63.2023.8.14.0000

PACIENTE: JAIME LUIS SILVA COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS

COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DO ARTIGO 129, §1º, INCISO I DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO EM FAVOR DO COACTO. MATÉRIA
que não pode ser analisada na via estreita do
writ
ante a necessidade de revolvimento aprofundado de provas e necessidade de averiguação de requisitos de natureza objetiva e subjetiva.
ALEGADA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO QUE INDEFERIU
pedido de designação de nova audiência para análise de proposta de suspensão condicional do processo. improcedência. pleito indeferido em 31/08/2022, ao considerar que o paciente, à época, respondia por medida protetiva de urgência no âmbito da violência doméstica – processo nº 0804499-56.2021.8.14.0401. denúncia oferecida e devidamente recebida. pleito de suspensão da audiência de instrução. prejudicado. constrangimento ilegal não configurado. ordem não conhecida. decisão unânime.

Observa-se que não é viável, em sede de
habeas corpus
,
examinar a possibilidade de concessão da suspensão condicional do processo, para o que se exige a verificação de requisitos de natureza objetiva e subjetiva, estes, por evidente, incompatíveis com a via estreita do
writ
, uma vez que é inadmissível o reexame aprofundado de provas.

Ademais, é cediço que o
habeas corpus
é sumário, logo sua instrução deve

permitir, de

plano

e

minimamente, a

compreensão

do constrangimento

ilegal

apontado, motivo pelo qual a prova deve ser pré-constituída

e

incontroversa, cabendo ao impetrante apresentar documentos

suficientes à análise de eventual ilegalidade flagrante no

ato

atacado, o que não ocorreu
in casu;

Na hipótese,
o Órgão Ministerial ofereceu denúncia em desfavor do paciente, em 01/03/2018, imputando-lhe a prática do crime do artigo 129, §1°, inciso I, do Código Penal.
Em petição datada de 01/03/2018, o Ministério Público manifestou-se pela
propositura da Suspensão Condicional do Processo,
desde que “
o acusado não responda a nenhum outro processo criminal
”
, nos termos do art. 89 da Lei 9.099/95. Em decisão proferida no dia 13/04/2018, o Juízo Coator recebeu a denúncia e designou audiência para o dia 24/08/2018, a fim de analisar a proposta do
sursis
.

A audiência se realizou no dia 24/05/2022, sem a presença do coacto, uma vez que não fora localizado para ser citado, por ter mudado de endereço, conforme certidão do Oficial de Justiça.
Na oportunidade, presentes no pregão o representante do Ministério Público, o assistente de acusação, o defensor público e a vítima, foi verificado que, à época, tramitava em desfavor do paciente
Medida Protetiva de Urgência, no âmbito da Lei Maria da Penha – processo nº 0804499-56.2021.8.14.0401
, razão pela qual restou deliberado que o coacto não fazia jus ao benefício, sendo determinada a citação do acusado para oferecer resposta à acusação, no endereço informado pelo assistente de acusação.

O coacto foi citado e apresentou resposta a acusação em 27/07/2022, tendo a defesa pleiteado a designação de nova audiência para análise da proposta de
sursis
processual, o que fora indeferido em 31/08/2022. A audiência de Instrução e julgamento ocorreu no dia 09/05/2023, com o interrogatório das testemunhas, sendo designada a audiência de continuação para o dia 05/10/2023.

Ad argumentandum,

verifica-se que o juiz singular indeferiu o pedido em 31/08/2022, ao considerar que o paciente, à época, respondia por medida protetiva de urgência no âmbito da violência doméstica
– processo nº 0804499-56.2021.8.14.0401
, de modo que não restou evidenciado constrangimento ilegal passível de reparação por esta Egrégia Corte de Justiça.

Quanto ao pedido de suspensão da audiência de Instrução e Julgamento que foi designada para o dia 09/05/2023, resta prejudicado, ante o fato de já ter sido realizada.

Ordem não conhecida. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em não conhecer do
writ
impetrado, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pela Exma.
Desa. Eva do Amaral Coelho
.

Belém. (PA),

13 de julho de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
JAIME LUÍS SILVA COSTA
, acusado da prática do crime do art. 129, § 1º do CP, apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL
.

O impetrante relata que no dia
01/03/2018, o paciente foi denunciado como incurso na sanção delitiva prevista no art. 129, § 1º, inc. I, do Código Penal, em virtude de ter supostamente agredido fisicamente o Sr. JOSÉ DE RIBAMAR MARTINS LOPES, fato ocorrido em 29/07/2017.

Aduz que o órgão ministerial propôs a suspensão condicional do processo, nos termos do art. 89 da Lei 9.099/95, tendo o Juízo Coator recebido a denúncia em 13/04/2018, e designado audiência para análise do
sursis
. A Audiência se realizou no dia 24/05/2022, sem a presença do coacto, uma vez que não fora localizado para ser citado, eis que mudou de endereço quando terminou o relacionamento com sua ex-esposa. Sustenta que o referido benefício foi indeferido pelo juízo
a quo
, em razão de, à época, pesar contra si medida protetiva da Lei Maria da Penha – processo nº 0804499-56.2021.8.14.0401. Ressalta que o paciente nunca teve conhecimento formal do processo antes da citação, ocorrida apenas em 04/07/2022. Após a citação, a defesa apresentou resposta à acusação e requereu nova audiência para análise de proposta de suspensão condicional do processo, entretanto, o Juízo singular manteve a decisão pela não realização do referido ato e marcou a audiência de instrução, a ser realizada no dia 09/05/2023.

Assevera que a medida protetiva que tramitava em desfavor do paciente fora arquivada, assim como Inquérito Policial nº 0814156-22.2021.8.14.0401, fazendo jus ao benefício em referência.

Afirma que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal diante da falta de fundamentação idônea da decisão que indeferiu pedido de designação de nova audiência para análise de proposta de suspensão condicional do processo. Por fim, requereu liminarmente, o sobrestamento do processo e a suspensão da audiência marcada para o dia 09/05/2023, e no mérito, a concessão da Ordem para determinar à autoridade coatora que designe audiência para análise de proposta da suspensão condicional em favor do coacto.

A liminar foi indeferida e as informações foram prestadas pela autoridade inquinada coatora.

Inconformado com o indeferimento da liminar, o impetrante opôs Embargos de Declaração e pedido de reconsideração (doc. ID nº 13937045).

O Ministério Público manifestou-se pela prejudicialidade do
writ
, em razão da realização da audiência designada para o dia 09/05/2023.

É o relatório.

VOTO

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO QUE INDFEERIU O PEDIDO DE LIMINAR

Trata-se de embargos de declaração com pedido de reconsideração em face da decisão que indeferiu o pedido de liminar, sob o argumento de que o impetrante não fez prova inequívoca do constrangimento ilegal apontado na inicial, no que se refere a não citação do paciente para comparecer à audiência designada para analisar a proposta de Suspensão Condicional do Processo, bem como por não ter juntado a certidão de antecedentes criminais do coacto, comprovando que não respondia a nenhum outro processo criminal.

Cumpre observar que este Eg. Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que é incabível Embargos de Declaração em sede de
habeas corpus
e, sobretudo, da decisão que indefere pedido de liminar em
habeas corpus
, razão pela qual deixo de conhecê-los. No mesmo sentido,
verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. NÃO CABIMENTO, NA ESTEIRA DA JURISPRUDÊNCIA DESTE COLEGIADO, COM RESSALVA DE ENTENDIMENTO DESTA DESEMBARGADORA.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, é incabível a oposição de embargos de declaração em sede de
habeas corpus
.
NÃO CONHECIMENTO. UNANIMIDADE
. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade dos votos,
em não conhecer dos embargos de declaração por serem incabíveis na espécie
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora. A Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior. (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0802058-10.2022.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – Seção de Direito Penal – Julgado em 04/04/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. NÃO CABIMENTO, NA ESTEIRA DA JURISPRUDÊNCIA DESTE COLEGIADO, COM RESSALVA DE ENTENDIMENTO DESTA DESEMBARGADORA.
É incabível a oposição de embargos de declaração em sede de
habeas corpus
.

NÃO CONHECIMENTO. UNANIMIDADE
. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade dos votos,
em não conhecer dos embargos de declaração por serem incabível na espécie
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora. A Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro. (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0811287-62.2020.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – Seção de Direito Penal – Julgado em 18/01/2021)
.

Outrossim, resta prejudicado o pedido de reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de liminar.

VOTO

Suscita, o impetrante, a concessão da presente ordem de Habeas Corpus em favor do paciente, no sentido de ser designada nova audiência para análise da proposta da suspensão condicional do processo, uma vez que não teve a oportunidade de participar da audiência realizada para tal fim, no dia
24/05/2022
, pois
não fora localizado para ser citado, eis que mudou de endereço
, bem como alega que o referido benefício lhe foi negado com base em fundamentação inidônea.

Depreende-se dos autos e das informações da autoridade coatora que o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente, em 01/03/2018, imputando-lhe a suposta prática do crime do artigo 129, §1°, inciso I, do Código Penal.

O Ministério Público, em petição datada de 01/03/2018, manifestou-se pela
propositura da Suspensão Condicional do Processo,
desde que “
o acusado não responda a nenhum outro processo criminal
”
, nos termos do art. 89 da Lei 9.099/95 (doc. ID nº 13864431-Pág.7).

Em decisão proferida no dia 13/04/2018, o Juízo Coator recebeu a denúncia e designou audiência para o dia 24/08/2018, a fim de analisar a proposta do
sursis
.

A audiência se realizou no dia 24/05/2022, sem a presença do coacto, uma vez que não fora localizado para ser citado, por ter mudado de endereço, conforme certidão do Oficial de Justiça (id. 60267070).
Na oportunidade, presentes no pregão o representante do Ministério Público, o assistente de acusação, o defensor público e a vítima, foi verificado que, à época, tramitava em desfavor do paciente
Medida Protetiva de Urgência, no âmbito da Lei Maria da Penha – processo nº 0804499-56.2021.8.14.0401
, razão pela qual restou deliberado que o coacto não fazia jus ao benefício, sendo determinada a citação do acusado para oferecer resposta à acusação, no endereço informado pelo assistente de acusação.

O coacto foi citado e apresentou resposta a acusação em 27/07/2022, tendo a defesa pleiteado a designação de nova audiência para análise da proposta de
sursis
processual, o que fora indeferido em 31/08/2022, nos seguintes termos: “
Quanto a alegação da possibilidade de suspensão condicional do processo, verifico que não assiste razão, pois o benefício não tem natureza penal, mas sim processual, razão por que se consideram objetivamente as circunstâncias do momento do oferecimento da denúncia, sendo que neste momento o Acusado respondia a outra ação penal
”.

A audiência de Instrução e julgamento ocorreu no dia 09/05/2023, com o interrogatório das testemunhas, sendo designada a audiência de continuação para o dia 05/10/2023.

Assim sendo, observa-se que não é viável, em sede de
habeas corpus
,
examinar a possibilidade de concessão da suspensão condicional do processo, para o que se exige a verificação de requisitos de natureza objetiva e subjetiva, estes, por evidente, incompatíveis com a via estreita do
writ
,
uma vez que é inadmissível o reexame aprofundado de provas.

Ademais, é cediço que o
habeas corpus
é sumário, logo sua instrução deve

permitir, de

plano

e

minimamente, a

compreensão

do constrangimento

ilegal

apontado, motivo pelo qual a prova deve ser pré-constituída

e

incontroversa, cabendo ao impetrante apresentar documentos

suficientes

à análise de eventual ilegalidade flagrante no

ato

atacado, o que não ocorreu
in casu
.

Ad argumentandum,

verifica-se que o juiz singular indeferiu o pedido em 31/08/2022, ao considerar que o paciente, à época, respondia por medida protetiva de urgência no âmbito da violência doméstica
– processo nº 0804499-56.2021.8.14.0401
, de modo que não restou evidenciado constrangimento ilegal passível de reparação por esta Egrégia Corte de Justiça.

Outrossim, quanto ao pedido de suspensão da audiência de Instrução e Julgamento que foi designada para o dia 09/05/2023, resta prejudicado, ante o fato de já ter sido realizada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, não conheço da Ordem impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 11 de julho de 2023.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 14/07/2023